Tribunal: TJDFT
Processo: 0022223-71.2011.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0022223-71.2011.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANA PAULA AIRES CARNEIRO, DANIELA AIRES CARNEIRO OLIVEIRA, PIERRE AIRES CARNEIRO, MARIA HELENA ALMEIDA CARNEIRO APELADO: MARIA HELENA ALMEIDA CARNEIRO, ANA PAULA AIRES CARNEIRO, DANIELA AIRES CARNEIRO OLIVEIRA, PIERRE AIRES CARNEIRO D E C I S Ã O Trata-se de Ação de Prestação de Contas ajuizada por PIERRE AIRES CARNEIRO e OUTROS em face de MARIA HELENA ALEMIDA CARNEIRO, referente à administração dos bens do espólio pelo período em que esta atuou como inventariante. Considerando a informação de acordo nos autos da Ação de Inventário no ID 414329131, devidamente intimados sobre o interesse recursal, a parte apelante manifestou-se no ID 41831489 pela ausência de interesse. É o relatório. DECIDO. Desta forma, mostra-se configurada a perda superveniente do objeto do presente recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, em virtude da perda superveniente do objeto, e, por conseguinte, de interesse recursal, nos termos do artigo 932 do CPC. Preclusa esta decisão, devolvam-se os autos à Instância de Origem. Brasília, DF, 5 de dezembro de 2022 10:48:34. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador